Tribunal: TJES
Processo: 0000034-74.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000034-74.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS NATALLI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. O apelante ampara-se integralmente em cálculos feitos por contador e por ele colacionados aos autos de forma unilateral para afirmar o seu suposto direito ao ressarcimento das prestações que alega ter pago a maior. Não obstante, constata-se dos cálculos realizados pelo referido contador, que o mesmo tão somente calculou o valor das prestações acaso não houvesse capitalização de juros, aplicando-se tão somente taxa de juros efetiva do contrato. Todavia, inexistindo ilegalidade à capitalização dos juros, não há se reconhecer direito ao pretendido ressarcimento.

3. É possível a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo na hipótese nenhuma abusividade.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000034-74.2019.8.08.0045

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MESSIAS NATALLI
contra sentença de fls. 204/206 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que julgou improcedente o pleito autoral formulado na ação revisional movida em face da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter sido confirmado por prova por ele produzida que o veículo já foi quitado e ainda resta à financeira ressarci-lo dos valores que acredita terem sido pagos a mais de cada parcela, bem como da cobrança abusiva das tarifas bancárias. Afirma que o laudo por ele apresentado detectou que, em cada parcela paga, o apelante pagou além do valor devido, a importância de R$ 21,66, e ainda, que a cobrança da tarifa “CAD/RENOV” no valor de R$ 675,00 é abusiva e ilegal. Também alega que o banco apelado não logrou êxito em comprovar a mora ou pugnou pela produção de prova pericial, devendo prevalecer aquela colacionada aos autos pelo autor.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MESSIAS NATALLI
contra sentença de fls. 204/206 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que julgou improcedente o pleito autoral formulado na ação revisional movida em face da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter sido confirmado por prova por ele produzida que o veículo já foi quitado e ainda resta à financeira ressarci-lo dos valores que acredita terem sido pagos a mais de cada parcela, bem como da cobrança abusiva das tarifas bancárias. Afirma que o laudo por ele apresentado detectou que, em cada parcela paga, o apelante pagou além do valor devido, a importância de R$ 21,66, e ainda, que a cobrança da tarifa “CAD/RENOV” no valor de R$ 675,00 é abusiva e ilegal. Também alega que o banco apelado não logrou êxito em comprovar a mora ou pugnou pela produção de prova pericial, devendo prevalecer aquela colacionada aos autos pelo autor.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira requerendo o desprovimento do apelo.

Estando o autor agraciado pelo benefício da gratuidade de justiça deferida à fl.146 e preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

As partes firmaram, em 10/08/2011, Contrato de Financiamento de fls. 53/56 para aquisição de veículo usado, no valor total de R$ 22.021,44, a ser pago em 48 prestações de R$ 458,78.

A legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio
pacta sund servanda
, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual, sendo possível a revisão das cláusulas inseridas em contrato submetido às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, mas somente se contatada a ilegalidade ou abusividade de suas proposições, não sendo este o caso ora examinado.

Em sua inicial, reconhece o apelante que incorreu em mora sobre a 36ª parcela, vencida em 10/08/2014 e que isso motivou o ajuizamento pela apelada de ação de busca e apreensão do veículo, embora tenha pago parcela substancial do financiamento (41 prestações) e que nos cálculos extrajudiciais por “perito” por ele anexados aos autos tenha-se constatada a abusividade no valor de cada prestação cobrada e na tarifa de cadastro por ele paga.

Na sentença, o juízo de piso justificou a legalidade das prestações avençadas, aduzindo sobre a legalidade da capitalização de juros do contrato, amparado na Súmula 539 do STJ; bem como da Tarifa de Cadastro, com suporte na jurisprudência por colacionada pelo juízo a quo.

E não há motivos para reforma da sentença.

A permissão da utilização da capitalização dos juros, em periodicidade anual ou inferior, pelas instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional é questão já superada, restando autorizada nos termos da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, cumpre registrar que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris,
que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, aliás, de entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ.

Na hipótese dos autos, por força do entendimento de força obrigatória aos magistrados, a cobrança de taxa de juros anual (31,08% a.a) é superior ao duodécuplo da mensal (2,28% a.m),
legitimando

a cobrança
de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, sendo tal fator suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price.

A cobrança de juros capitalizados, portanto, também não reflete abusividade.

O apelante ampara-se integralmente nos cálculos feitos por contador e por ele colacionados aos autos de forma unilateral para afirmar o seu suposto direito ao ressarcimento das prestações - que alega ter pago a maior. Não obstante, constata-se dos cálculos realizados pelo referido contador, que o mesmo tão somente calculou o valor que seria das prestações, acaso não houvesse capitalização de juros, aplicando-se tão somente taxa de juros efetiva do contrato. Vejamos os cálculos de fls. 117/121 verbis:

“De acordo com os elementos contratuais, quer seja, mesmo integralizando as parcelas abusivas, um capital de R$ 12.675,00, financiado a uma taxa efetiva mensal de 2,28%, durante o período de 48 meses, se resumiria em 48 prestações de 437,12, ou seja, cada prestação sofreu um acréscimo de R$ 21,66. Como o referido contrato não é composto por planilha de demostração da amortização do débito, deduz-se que a taxa de juros do financiamento é superior a taxa efetiva de juros contratual.

4) Há capitalização de juros?

Houve capitalização de juros.
Já pela divergência apontada na resposta anterior, podemos ver que ocorreu juros sobre juros.(...)”.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou abusividade à capitalização dos juros aplicada ao contrato, por conseguinte, não há se falar em prestações calculadas a maior, ou obrigação de ressarcimento ao apelante.

Inclusive, não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), já assinalo que tampouco há se falar na descaracterização da mora, na forma da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 28/STJ. (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

Quanto a tarifa de cadastro, segundo o enunciado da Súmula 566 do c.STJ e do Tema 618: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Ao que observo do contrato, à fl.54, foi cobrado o valor de R$ 675,00 a título de “Tarifa Conf. Cadastro”, uma só vez e em valor que representa 3,06% do valor total financiado, não havendo nenhum tipo de abusividade, mesmo porque foi genericamente aventada.

Por fim, inexistindo motivos para revisão do contrato entabulado, por consequência, não há reconhecimento de ato ilícito da Financeira ou danos morais configurados.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, e nesta,
nego provimento
.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de condenação em honorários de sucumbência na sentença.

É como voto
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MESSIAS NATALI
, uma vez que inconformado com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Em seu substancioso voto, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento ao recurso, contudo, ao final, entendeu que os honorários advocatícios não foram fixados na sentença, motivo pelo qual não seria o caso de aplicação do art.85, §11, do Código de Processo Civil.

A despeito do acerto de sua excelência quanto a não incidência da regra de majoração dos honorários, entendo que a omissão na sentença pode ser sanada no julgamento deste recurso, uma vez que pela sua natureza de pedido implícito, os honorários advocatícios é passível de análise até mesmo quando não conhecido o recurso, consoante é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. [...].
3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Assim, ponderando os critérios previstos nos art.85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente considerando a baixa complexidade da demanda, cujas matérias nela discutidas encontram-se pacificadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem coo o prazo de aproximadamente um (01) ano e sete (07) meses entre o ajuizamento e a sentença, entendo que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Terma 1.076 – ausência de condenação e proveito econômico) remunera condignamente os advogados da apelada,

Por todo exposto, pedindo vênia a eminente Relatora,

inauguro divergência parcial para, de ofício, incluir na sentença a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (art.98, §3º, do CPC).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença proferida nos autos da Ação Revisional proposta em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ora Apelada, na qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora Apelante.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso por entender pela legalidade dos juros pactuados, bem como o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) cobrado a título de “tarifa de cadastro”.

No voto de relatoria consignou:

Na hipótese dos autos, por força do entendimento de força obrigatória aos magistrados, a cobrança de taxa de juros anual (31,08% a.a) é superior ao duodécuplo da mensal (2,28% a.m),
legitimando a cobrança
de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, sendo tal fator suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price.

A cobrança de juros capitalizados, portanto, também não reflete abusividade.

[...]

Quanto a tarifa de cadastro, segundo o enunciado da Súmula 566 do c.STJ e do Tema 618: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Ao que observo do contrato, à fl.54, foi cobrado o valor de R$ 675,00 a título de “Tarifa Conf. Cadastro”, uma só vez e em valor que representa 3,06% do valor total financiado, não havendo nenhum tipo de abusividade, mesmo porque foi genericamente aventada.

Por fim, inexistindo motivos para revisão do contrato entabulado, por consequência, não há reconhecimento de ato ilícito da Financeira ou danos morais configurados”.

Após análise do feito, estou por acompanhar o voto proferido pela eminente Relatora para, de igual forma, negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MESSIAS NATALLI
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da
ação revisional

ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu voto de relatoria a
Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
.

Inaugurando a divergência, se manifestou o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
.

Vieram os autos conclusos em observância à

regra do art. 942 do CPC.

Sem delongas, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, não obstante o pacífico entendimento do STJ no sentido de ser possível a descaracterização da mora quando reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização),
no caso ora em discussão não se verifica ato ilícito por parte da instituição financeira.

De conseguinte,
ACOMPANHO
a Eminente Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MESSIAS NATALLI
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha que julgou improcedente o pleito autoral formulado na ação revisional ajuizada em face da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A E. Relatora,
Desembargadora

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, ao iniciar o julgamento do presente apelo, votou no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, sustentando, em resumo, que inexiste ilegalidade ou abusividade à capitalização dos juros aplicada ao contrato, por conseguinte, não há se falar em prestações calculadas a maior, ou obrigação de ressarcimento ao apelante.

E, sendo assim, em conformidade com precedente do STJ, aduziu que
“[...] não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), já assinalo que tampouco há se falar na descaracterização da mora, na forma da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 28/STJ. (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009)”
.

Por fim, aduziu que não haveria nenhum tipo de abusividade quanto a cobrança da tarifa de cadastro, segundo o enunciado da súmula 566 do STJ e do tema 618, já que o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) representaria 3,06% (três vírgula zero seis por cento) do valor total financiado.

Por sua vez, o culto
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
inaugurou a parcial divergência, apenas para, de ofício, diante da omissão do julgador a
quo,

incluir na sentença a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (art.98, §3º, do CPC).

Por outro lado, os Eminentes
Desembargadores ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
e
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, acompanharam o voto de relatoria.

Foi, então, que, logo após,

solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e o voto apresentado pela culta Relatora, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo culto
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada
abusividade na cobrança dos
encargos essenciais
, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. [...] CONFIGURAÇÃO DA MORA. [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
[...] (REsp n. 1061530/RS, Rela. Mina. Nancy Andrigui, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.3.2009)(destaquei).

A referida Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

No caso dos autos, tal como sustentado no voto de relatoria, não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada.

Da mesma forma, ocorre com relação à cobrança de tarifa de cadastro.

O negócio jurídico em análise previu a cobrança da rubrica, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), no início do relacionamento conforme indicado no contrato (fl. 54).

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, Rel. pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013, lavrado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, afirmou ser
"válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."
1

No caso em exame, há no contrato firmado entre as partes expressa previsão da cobrança da tarifa de cadastro, no valor descrito anteriormente, que foi cobrada no início da vigência do contrato.

Além disso, o montante não se mostra desproporcional, notadamente ao se considerar o valor global do contrato, que previa financiamento equivalente a
R$ 22.021,44 (vinte e dois mil e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos),
assim compreendido como o total da operação realizada junto à financeira.

Assim, não há motivo para afirmar a sua irregularidade, como pretendido pelo consumidor.

Por fim, acompanho o voto dissonante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que, em razão do efeito devolutivo da apelação e por ser matéria de ordem pública, pode o Tribunal de Justiça fixar a verba honorária omissa na sentença sem que se configure
reformatio in pejus.
Nesse sentido cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
SENTENÇA QUE SE OMITIU, QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO, QUE PERMITE O CONHECIMENTO DE MATÉRIAS EXAMINÁVEIS DE OFÍCIO
. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. [...] V.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "'a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência' (AgRg no REsp 1.189.999/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2012, DJe de 24/8/2012)" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1471484/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 09/11/2015). Nesse contexto, considerando o efeito devolutivo da Apelação, que possibilita o conhecimento, pelo Tribunal de origem, de matérias examináveis de ofício - como é o caso dos honorários advocatícios -, não há que se falar em preclusão ou em ilegalidade do acórdão que, em razão da omissão da sentença, arbitrou honorários advocatícios, em desfavor da parte sucumbente na demanda
. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1036285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

Registro, ainda, que a possibilidade de fixação nesta Corte, sob o meu entendimento, refere-se exclusivamente na hipótese de omissão, o que não se confunde quando há uma fixação de forma equivocada, situação a qual somente poderá ser revista quando houver uma irresignação por parte do prejudicado. Nesse sentido:

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. AFERIÇÃO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE
. (...) 5.
Caso concreto em que o Tribunal de origem, afastando-se da jurisprudência desta Corte, condenou o corréu José Marcos Castilho ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Parquet Estadual. Nesse diapasão, uma vez que sequer seria possível tal condenação, não há como se admitir a eventual majoração da verba honorária,
cuja manutenção se permite tão somente diante da proibição de reformatio in pejus
. 6. Ainda que assim não fosse, diante das particularidades do caso concreto, não se mostra possível a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 197.740/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

________________________

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 20, §§ 3º e 4º, DO CPC. (...) 4. Embora o exaurimento da via administrativa não seja condição para a propositura da ação, só haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a caracterização da pretensão resistida.
5. Não tendo sido apresentado recurso contra a sentença que fixou os honorários advocatícios, pelo vencido, incabível a sua supressão, sob pena de reformatio in pejus.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1428593/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014).

Por todo o exposto, sem maiores delongas, quanto a este ponto que tratou da verba honorária, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo E.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É como voto.

1
Rcl 16.644/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 02/06/2014.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposta por
MESSIAS NATALLI
contra sentença de fls. 204/206 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que julgou improcedente o pleito autoral formulado na ação revisional movida em face da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter sido confirmado por prova por ele produzida que o veículo já foi quitado e ainda resta à financeira ressarci-lo dos valores que acredita terem sido pagos a mais de cada parcela, bem como da cobrança abusiva das tarifas bancárias. Afirma que o laudo por ele apresentado detectou que, em cada parcela paga, o apelante pagou além do valor devido, a importância de R$ 21,66, e ainda, que a cobrança da tarifa “CAD/RENOV” no valor de R$ 675,00 é abusiva e ilegal. Também alega que o banco apelado não logrou êxito em comprovar a mora ou pugnou pela produção de prova pericial, devendo prevalecer aquela colacionada aos autos pelo autor.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira requerendo o desprovimento do apelo.

Estando o autor agraciado pelo benefício da gratuidade de justiça deferida à fl.146 e preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

As partes firmaram, em 10/08/2011, Contrato de Financiamento de fls. 53/56 para aquisição de veículo usado, no valor total de R$ 22.021,44, a ser pago em 48 prestações de R$ 458,78.

A legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio
pacta sund servanda
, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual, sendo possível a revisão das cláusulas inseridas em contrato submetido às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, mas somente se contatada a ilegalidade ou abusividade de suas proposições, não sendo este o caso ora examinado.

Em sua inicial, reconhece o apelante que incorreu em mora sobre a 36ª parcela, vencida em 10/08/2014 e que isso motivou o ajuizamento pela apelada de ação de busca e apreensão do veículo, embora tenha pago parcela substancial do financiamento (41 prestações) e que nos cálculos extrajudiciais por “perito” por ele anexados aos autos tenha-se constatada a abusividade no valor de cada prestação cobrada e na tarifa de cadastro por ele paga.

Na sentença, o juízo de piso justificou a legalidade das prestações avençadas, aduzindo sobre a legalidade da capitalização de juros do contrato, amparado na Súmula 539 do STJ; bem como da Tarifa de Cadastro, com suporte na jurisprudência por colacionada pelo juízo a quo.

E não há motivos para reforma da sentença.

A permissão da utilização da capitalização dos juros, em periodicidade anual ou inferior, pelas instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional é questão já superada, restando autorizada nos termos da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, cumpre registrar que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris,
que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, aliás, de entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ.

Na hipótese dos autos, por força do entendimento de força obrigatória aos magistrados, a cobrança de taxa de juros anual (31,08% a.a) é superior ao duodécuplo da mensal (2,28% a.m),
legitima
ndo
a cobrança
de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, sendo tal fator suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price.

A cobrança de juros capitalizados, portanto, também não reflete abusividade.

O apelante ampara-se integralmente nos cálculos feitos por contador e por ele colacionados aos autos de forma unilateral para afirmar o seu suposto direito ao ressarcimento das prestações - que alega ter pago a maior. Não obstante, constata-se dos cálculos realizados pelo referido contador, que o mesmo tão somente calculou o valor que seria das prestações, acaso não houvesse capitalização de juros, aplicando-se tão somente taxa de juros efetiva do contrato. Vejamos os cálculos de fls. 117/121 verbis:

“De acordo com os elementos contratuais, quer seja, mesmo integralizando as parcelas abusivas, um capital de R$ 12.675,00, financiado a uma taxa efetiva mensal de 2,28%, durante o período de 48 meses, se resumiria em 48 prestações de 437,12, ou seja, cada prestação sofreu um acréscimo de R$ 21,66. Como o referido contrato não é composto por planilha de demostração da amortização do débito, deduz-se que a taxa de juros do financiamento é superior a taxa efetiva de juros contratual.

4) Há capitalização de juros?

Houve capitalização de juros.
Já pela divergência apontada na resposta anterior, podemos ver que ocorreu juros sobre juros.(...)”.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou abusividade à capitalização dos juros aplicada ao contrato, por conseguinte, não há se falar em prestações calculadas a maior, ou obrigação de ressarcimento ao apelante.

Inclusive, não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), já assinalo que tampouco há se falar na descaracterização da mora, na forma da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 28/STJ. (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

Quanto a tarifa de cadastro, segundo o enunciado da Súmula 566 do c.STJ e do Tema 618: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Ao que observo do contrato, à fl.54, foi cobrado o valor de R$ 675,00 a título de “Tarifa Conf. Cadastro”, uma só vez e em valor que representa 3,06% do valor total financiado, não havendo nenhum tipo de abusividade, mesmo porque foi genericamente aventada.

Por fim, inexistindo motivos para revisão do contrato entabulado, por consequência, não há reconhecimento de ato ilícito da Financeira ou danos morais configurados.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, e nesta,
nego provimento
.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de condenação em honorários de sucumbência na sentença.

É como voto
.